Tribunal: TJDFT
Processo: 0729263-89.2022.8.07.0003
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-08-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR3 Gabinete do Juiz de Direito Carlos Alberto Martins Filho PROC. N.: 0729263-89.2022.8.07.0003 CLASSE JUDICIAL: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: G V G TEBALDI - ME RECORRIDO: MEDIX DISTRIBUICAO COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA DESPACHO Concedo a derradeira oportunidade para que a parte recorrente, em 48 horas, cumpra o despacho de ID 49234113. Brasília/DF, 28 de julho de 2023. CARLOS MARTINS Juiz de Direito